Tribunal: TJMT
Processo: 1027398-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027398-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARISA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 105.971.418-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida dos empréstimos consignados cujos valores foram descontados da aposentadoria da autora;

(ii) saber se a instituição financeira cumpriu o dever de demonstrar a regularidade da contratação;

(iii) saber se há responsabilidade civil pela falha na prestação de serviço e se esta justifica a indenização por danos morais;

(iv) saber se é cabível a repetição do indébito e a compensação de valores eventualmente disponibilizados na conta da autora.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297/STJ, e atrai a aplicação do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço.

4. A apelada impugnou a contratação dos empréstimos, e o banco não apresentou provas robustas da anuência da consumidora, como gravações, biometria ou outros mecanismos de autenticação, não se desincumbindo do ônus probatório conforme fixado no Tema 1061/STJ.

5. A condição de idosa da autora agrava a sua hipervulnerabilidade e reforça o dever qualificado de proteção por parte da instituição financeira, o que não foi observado, configurando falha no serviço bancário.

6. A ausência de prova da má-fé afasta a devolução em dobro dos valores, mas não afasta a devolução simples do indébito, sendo também indevida a compensação com valores supostamente disponibilizados, cuja recepção não restou demonstrada.

7. Configurado o desconto indevido em proventos de natureza alimentar, reconhece-se o dano moral in re ipsa, sendo adequado o valor de R$ 8.000,00, por atender aos critérios de proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição do Indébito e Reparação por Danos Morais” (Proc. no 1027398-73.2024.8.11.0003), ajuizada pela apelada MARISA RODRIGUES DE SOUZA em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistentes três contratos de empréstimo consignado (no 3249427, 3246327 e 1938824), condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 328732859).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a validade dos contratos impugnados, argumentando que os descontos efetuados decorreram de relações jurídicas previamente ajustadas, com base na autonomia da vontade e no princípio do pacta sunt servanda, sendo, portanto, lícitos e regulares.

Aduz que a parte autora, ao permanecer inerte por longo período, teria agido com violação à boa-fé objetiva, incidindo os institutos da supressio e do venire contra factum proprium, uma vez que usufruiu dos valores supostamente contratados e adimpliu as obrigações durante considerável lapso temporal, sem qualquer insurgência.

Defende a ausência de falha na prestação do serviço e de ato ilícito, asseverando que o crédito foi concedido mediante a apresentação de documentação pessoal, nos moldes das normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, circunstância que afastaria a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

No tocante à condenação por danos morais, sustenta a inexistência de abalo anímico relevante, tratando-se de mero aborrecimento, requerendo, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo e desproporcional.

Quanto à repetição do indébito, pugna pela devolução na forma simples, ante a ausência de má-fé, e, caso mantida a nulidade dos contratos, requer a compensação dos valores eventualmente disponibilizados, de modo a evitar enriquecimento ilícito da parte autora, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais e autorização para compensação dos valores supostamente recebidos (cf. Id. no 328732865).

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte apelada impugna os argumentos lançados no apelo e requer o seu desprovimento (cf. Id. no 328732870).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando inexistentes os contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o Banco/apelante alega que os contratos questionados são regulares, argumentando que os descontos decorrem de estipulação contratual prévia entre as partes, devendo prevalecer o princípio do pacta sunt servanda e a autonomia da vontade.

Alega a inexistência de defeito na prestação do serviço e a ausência de ato ilícito, alegando que agiu no exercício regular de direito ao conceder o crédito mediante a apresentação de documentos pessoais, comprovante de residência e dados profissionais, seguindo as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, o que afasta sua responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.

Em todo caso, questiona tanto a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais como também o valor fixado, reputando-o excessivo, e quanto à repetição do indébito, acaso mantida a condenação, diz que esta deve se dar na forma simples, e não em dobro, ante à ausência de má-fé na cobrança.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que jamais contratou os empréstimos consignados, que os descontos em sua aposentadoria são indevidos e que sofreu danos morais em decorrência da conduta do banco.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à existência ou não de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em três contratos de empréstimo consignado (n° 3249427, n° 3246327 e n° 1938824), cujos valores estão sendo descontados diretamente da aposentadoria da parte autora, ora Apelada.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ademais, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso em análise, a parte autora, pessoa idosa com 73 anos de idade, nega veementemente ter contratado os empréstimos consignados cujos valores vêm sendo descontados de sua aposentadoria, afirmando jamais ter solicitado ou assinado qualquer documento relacionado a tais contratos.

Realizada minuciosa análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, capaz de legitimar os descontos realizados.

Conforme bem destacado na r. sentença, não foi apresentada prova idônea de que a contratação dos empréstimos consignados tenha sido efetivamente realizada pela requerente. Tampouco foram fornecidos mecanismos robustos de segurança — tais como registro audiovisual, selfie, gravação ou autorização expressa e inequívoca — que pudessem atestar a manifestação de vontade da consumidora. Limitou-se o banco à juntada de logs de acesso e extratos bancários, desprovidos de elementos que conferissem rastreabilidade segura à suposta contratação.

Por sua vez, a requerente, idosa de 73 anos, ao notar os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, prontamente buscou auxílio junto ao PROCON local, com o objetivo de cancelar o contrato supostamente celebrado sem seu conhecimento ou consentimento, conforme demonstram os documentos acostados aos autos. Não obtendo êxito na esfera administrativa, ajuizou a presente demanda. Tais condutas revelam comportamento diligente e boa-fé manifesta da autora.

Ademais, aplicando-se, por analogia, o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”, conclui-se que, uma vez impugnada pela autora a contratação eletrônica, competia à instituição financeira apelante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que foi a própria autora quem realizou as operações impugnadas.

Nesse contexto, embora o banco apelante tenha apresentado registros de acesso e extratos bancários, tais documentos, isoladamente, não são suficientes para demonstrar que a autora efetivamente realizou as operações, mormente diante de sua condição de idosa, que, por sua própria natureza, pode apresentar maiores dificuldades no manuseio de ferramentas tecnológicas e, consequentemente, maior vulnerabilidade a fraudes eletrônicas.

Ressalte-se que a simples disponibilização do valor supostamente emprestado na conta da consumidora não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da existência de indícios de fraude, como no caso em exame. Cabe à instituição financeira, ao disponibilizar serviços por meios digitais, adotar medidas eficazes de segurança aptas a prevenir fraudes, notadamente quando envolvem consumidores em situação de hipervulnerabilidade, como os idosos.

Portanto, considerando o dever da parte ré de demonstrar a regular contratação dos empréstimos questionados nos autos — seja em razão da inversão do ônus da prova, seja diante da impossibilidade de a autora produzir prova negativa acerca da inexistência da contratação —, e não tendo a instituição financeira se desincumbido desse encargo probatório, resta caracterizada a irregularidade praticada pelo banco.

Quanto à alegação de aplicação dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium, em razão do alegado lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda, não merece acolhida. Isso porque não há, nos autos, elementos que comprovem que a autora tinha ciência dos descontos desde o início e, ainda assim, permaneceu inerte por longo período. Ao contrário, a autora afirma que apenas teve conhecimento dos descontos recentemente, quando foi notificada pela instituição financeira.

No que tange à indenização por danos morais, tendo sido demonstrado o desconto indevido em proventos de natureza alimentar, impõe-se o reconhecimento do abalo moral sofrido pela parte autora, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa, nos termos da orientação pacífica da jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por instituição financeira e por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo, condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, mas determinou a compensação com o montante creditado na conta do autor. O banco busca a improcedência total dos pedidos, enquanto o consumidor requer o afastamento da compensação de valores.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de contrato de empréstimo celebrado por terceiro fraudador em nome do consumidor; e (ii) saber se é cabível a compensação da indenização com o valor creditado na conta do consumidor, quando comprovado que tal quantia foi devolvida e utilizada pelo próprio banco para abater parcelas do contrato fraudulento.

III. Razões de decidir:

3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). A responsabilidade decorre do risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC.

4.
Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade (Tema Repetitivo 1061/STJ), do qual não se desincumbiu, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

5.
A contratação de empréstimo fraudulento em nome do consumidor, com descontos em seu benefício previdenciário, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa
.

(...)

(N.U 1022155-51.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Em relação ao valor indenizatório, anoto que seu arbitramento deve observar uma análise crítica e criteriosa do conjunto de circunstâncias que envolvem a controvérsia, considerando-se, para tanto, a extensão do dano suportado, a repercussão social dos fatos, o comportamento das partes envolvidas e, especialmente, o perfil social e econômico tanto da pessoa lesada quanto da ofensora.

Além disso, para que a indenização cumpra sua função pedagógica, o montante fixado deve ser suficiente para desestimular a reiteração de condutas lesivas, servindo de alerta a potenciais ofensores quanto à adoção de práticas semelhantes.

Sob tal perspectiva, entendo que o valor de R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo de forma satisfatória aos critérios compensatório e pedagógico da indenização por danos morais. Trata-se, ademais, de quantia compatível com os parâmetros normalmente adotados por esta Corte em situações análogas.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débitos, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A sentença reconheceu a inexistência de contrato relativo a empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida do empréstimo consignado entre as partes; (ii) analisar a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; (iii) definir a incidência de repetição do indébito em dobro; e (iv) estabelecer a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, inclusive por fraudes ou vícios decorrentes do fortuito interno, como ocorre nas contratações bancárias eletrônicas sem segurança adequada.

4. O ônus da prova quanto à validade do contrato bancário incumbe à instituição financeira, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, especialmente quando alegada a inexistência da relação jurídica pela parte consumidora.

5. A mera alegação de que a contratação foi realizada via sistema eletrônico (Clique Único), com uso de senha pessoal, não é suficiente para demonstrar a anuência do consumidor, ausentes provas técnicas mínimas como logs de acesso, geolocalização, IP, ou validação biométrica com vivacidade (liveness).

6. Demonstrada a ausência de vínculo contratual e a efetiva realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, mostra-se configurada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito indenizável.

7. É devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável.

8. A indenização por danos morais é devida quando verificada a falha na prestação do serviço bancário que gera descontos indevidos em verba de natureza alimentar, especialmente quando afeta pessoa idosa e hipossuficiente, configurando violação à dignidade da pessoa humana.

9.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da medida
.

10. Diante do improvimento do recurso, são devidas as custas recursais pelas apelantes, e os honorários advocatícios são majorados para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratos não comprovadamente celebrados com o consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige a apresentação de elementos técnicos mínimos que comprovem a anuência do consumidor, como logs de sistema, geolocalização, IP e validação biométrica com liveness.

A ausência de prova da contratação autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam dano moral presumido, sendo cabível a indenização, especialmente quando afetam pessoa idosa em situação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6o, III, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II; 429, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Ap Cív. no 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 05.06.2024, DJE 10.06.2024; TJMT, Ap Cív. no 1021367-74.2023.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 04.12.2024, DJE 09.12.2024; TJSP, Ap Cív. no 1011312-62.20238260482, Rel. Des. Lídia Cabrini, j. 19.02.2025, 20a Câmara de Direito Privado.

(N.U 1008818-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

No que tange à repetição do indébito, mostra-se correta a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, uma vez que não restou comprovada a existência de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de restituição dos valores supostamente recebidos pela parte autora em decorrência dos contratos impugnados, este não merece acolhimento, haja vista a ausência de comprovação, nos autos, de que a autora tenha efetivamente recebido tais valores. Ao revés, a própria autora afirma, de forma categórica, que jamais teve acesso a qualquer quantia relativa aos referidos contratos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026